Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-57.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA E ALIMENTOS. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. ARTIGOS 1.523, III, C/C 1.641, I, DO CC/02. EXTINÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA MATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 377 DO STF. ESFORÇO COMUM PARA AQUISIÇÃO DOS BENS. AUSÊNCIA. PROVA. INVIABILIDADE. MEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de existência de inovação recursal ou possibilidade de incorrer em julgamento extra petita, matéria extraída da interpretação lógico-sistemática da petição, não prospera, pois nada impede que o juiz examine o regime de bens que deve incidir à hipótese, ainda que não pleiteado pelas partes, uma vez que o magistrado deve ater-se aos fatos, mas não ao direito invocado, pois vige o princípio do jura novit curia.
2. Nos termos do que estabelecem os artigos 1.523, III, e 1.641, I, ambos do CC/02, incide o regime separatório na partilha de bens enquanto não formalizada a partilha do divorciado, independentemente de as partes terem se manifestado em sentido distinto. Essa regra é aplicável às uniões estáveis, na medida em que não se pode admitir uma restrição prevista para o matrimônio, sem que incida para a união estável, mormente se considerado que a Constituição Federal, no artigo 226, § 3o, estabeleceu que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento. Precedente do c. STJ.
3. Tendo as partes declarado, em escritura pública, que tinham ciência que o regime a incidir na união estável era da separação obrigatória de bens, para a exclusão dele exigia-se comprovação de que a causa da suspensão matrimonial havia cessado, o que não ocorreu.
4. Conquanto a Súmula no 377 do e. Supremo Tribunal Federal disponha que, “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento”, o c. Superior Tribunal de Justiça, na mais atual interpretação do citado enunciado, admite a meação dos bens adquiridos durante o casamento quando houver prova da contribuição específica do outro companheiro, hipótese não contemplada no caso concreto.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.